Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707701-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RICARDO LOBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE opôs embargos de declaração (ID 63926617) em face do v. acórdão de ID 63460623. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 63926617. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator